Tribunal: TJES
Processo: 5005950-92.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005950-92.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLYAN NEVES MENDES

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N. 5005950-92.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: WILLYAN NEVES MENDES

EMBARGADO: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidato eliminado em concurso público, visando apontar omissão e contradição no acórdão que negou provimento à apelação e manteve a validade do Teste de Aptidão Física realizado sob condições climáticas adversas, alegando necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 355 do STF e contradição entre as premissas fáticas reconhecidas e a conclusão adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não realizar distinguishing em relação ao Tema 355 do STF; e (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à análise das condições da pista e à conclusão de inexistência de violação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou integralmente a controvérsia, esclarecendo que o edital autorizava a realização do Teste de Aptidão Física sob condições climáticas adversas e que as condições enfrentadas foram idênticas para todos os candidatos.

5. A alegação de contradição formulada pelo embargante traduz contradição externa, pois decorre de discordância com a valoração do conjunto probatório e não de incompatibilidade lógica entre fundamentos internos do julgado, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

6. Dados estatísticos constantes dos autos demonstram que a bateria realizada sob chuva apresentou índice de aprovação (81,25%) praticamente idêntico à média geral (81,39%), afastando a tese de violação à isonomia ou de falha administrativa generalizada.

7. A omissão alegada referente ao Tema 355 do STF não subsiste, pois o acórdão aplicou expressamente a tese vinculante ao concluir que condições externas comuns a todos os candidatos não autorizam remarcação da prova.

8. Pretensões de rediscussão do mérito ou de revaloração de provas não podem ser veiculadas por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

9. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo Tribunal não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, sob pena de desvirtuamento da finalidade restrita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento:

1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a contradição interna, não se admitindo a utilização do recurso para contestar a interpretação jurídica do acórdão ou sua compatibilidade com elementos externos.

2. A análise expressa das condições climáticas e do edital afasta a alegação de omissão, sendo incabível o reexame da matéria por meio de embargos declaratórios.

3. A discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.02.2025;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 05.11.2024;
STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022;
STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021;
TJES, ED na Apelação 011150134952, Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta, j. 05.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
WILLYAN NEVES MENDES
(ID 15291358), com o fito de sanar suposta omissão e contradição no v. Acórdão (ID 14528381) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões, o embargante sustenta a necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 355 do STF, argumentando que sua eliminação não decorreu de circunstância pessoal ou fisiológica, mas sim de falha da Administração na aplicação da prova (pista escorregadia e com poças), o que violaria a vinculação ao edital. Aponta, ainda, contradição entre a premissa fática reconhecida no julgado (existência de poças e pista molhada) e a conclusão de ausência de violação ao item 16.16.4.4 do edital, que exige “piso não escorregadio”.

Devidamente intimados, os embargados manifestaram-se. O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17046601) pugnou pelo desprovimento do recurso. O
INSTITUTO AOCP
(ID 17026118), por sua vez, requereu preliminarmente o
não conhecimento
dos embargos, sustentando a inadequação da via eleita por tratar-se de nítida tentativa de rediscussão do mérito; no mérito, pugnou pela manutenção do julgado, ressaltando a comprovação estatística de que as condições climáticas não prejudicaram a isonomia do certame.

Pois bem.

De início, perfilho o entendimento de que a inocorrência dos vícios apontados pelo embargante desafia o desprovimento do recurso, e não o seu não conhecimento. Assim, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Ultrapassado tal ponto, ressalta-se que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

De plano, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, em razão da reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), por não atingir a distância mínima exigida na prova de corrida. Alega que o desempenho foi prejudicado por condições climáticas adversas (chuva intensa) e pela inadequação da pista de corrida improvisada no Estádio Kleber Andrade, postulando a anulação do ato eliminatório e, sucessivamente, a realização de nova prova física ou sua aprovação direta na etapa. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as condições enfrentadas não comprometeram o desempenho dos demais candidatos, cuja taxa de aprovação se manteve dentro da média geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização da prova física sob chuva intensa e em pista improvisada, sem estrutura de atletismo, violou o princípio da isonomia entre os candidatos; e (ii) estabelecer se tais condições excepcionais autorizam a remarcação da prova de corrida ou a anulação do ato que declarou o autor inapto no TAF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula editalícia (item 16.5) estabelece que o Teste de Aptidão Física será realizado independentemente das condições climáticas, vedando remarcações por intercorrências físicas ou fisiológicas dos candidatos, o que vincula os candidatos às regras do certame. 4. O Estádio Kleber Andrade, apesar de não possuir pista de atletismo, configura-se como local apropriado à prática esportiva, e foi utilizado por todos os candidatos nas mesmas condições, não se verificando violação ao subitem 16.16.4.4 do edital. 5. As condições climáticas adversas não afetaram significativamente o desempenho geral dos candidatos: estatísticas oficiais demonstram índice de aprovação de 81,25% na bateria sob chuva, praticamente equivalente à média geral de 81,39%. 6. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 355 da Repercussão Geral) e do STJ veda a remarcação do TAF por motivo de força maior, salvo previsão editalícia expressa, o que não se verifica no caso concreto. 7. O princípio da isonomia não é violado quando todos os candidatos são submetidos à mesma prova, no mesmo dia e local, ainda que sob intempéries, não se justificando tratamento privilegiado a um único concorrente com base em alegações individuais. 8. A atuação da banca examinadora respeitou o princípio da legalidade e a vinculação ao edital, sendo legítima a eliminação do candidato que não alcançou a distância mínima exigida na corrida, ainda que por motivo externo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A realização do Teste de Aptidão Física sob chuva intensa não configura, por si só, violação à isonomia ou ao edital, quando todos os candidatos se submetem às mesmas condições. 2. O edital de concurso público pode vedar expressamente a remarcação do TAF por motivos climáticos ou fisiológicos, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar tal disposição, salvo comprovação de ilegalidade manifesta. 3. A reprovação do candidato por não atingir o índice mínimo exigido na prova de corrida é legítima, mesmo sob condições climáticas adversas, quando não demonstrado prejuízo generalizado ou erro de condução da etapa pela banca organizadora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, IX; LC/ES nº 667/2012; Edital nº 01/2022 – PMES, itens 16.2, 16.5, 16.6 e 16.16.4.4. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2015 (Tema 355 da RG); STF, RE nº 1.058.333 (Tema 973); STJ, AgInt no RMS nº 54.188/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJES, AI nº 5003104-13.2023.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira, j. 04.09.2023; TJ-GO, ApCiv nº 5098832-95.2023.8.09.0051, Rel. Des. José Ricardo Machado, j. 11.07.2024.

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida.

O embargante alega que houve
contradição
ao se reconhecer as condições da pista (molhada/com poças) e, simultaneamente, afastar a violação às normas do edital. Contudo, o v. Acórdão foi cristalino ao fundamentar que, não obstante a presença de chuva, o local (Estádio Kleber Andrade) configura-se apropriado para a prática esportiva e que a previsão editalícia (item 16.5) expressamente autoriza a realização do teste sob condições climáticas adversas.

A conclusão do Colegiado apoiou-se em dados objetivos e estatísticos trazidos aos autos, os quais demonstraram que o índice de aprovação na bateria realizada sob chuva (81,25%) foi estatisticamente idêntico à média geral do dia (81,39%), o que afasta a tese de que a pista estaria “impraticável” ou em desconformidade substancial com o edital a ponto de violar a isonomia. A suposta “contradição” apontada pelo embargante reflete, na verdade, discordância quanto à valoração da prova e à conclusão jurídica adotada, tratando-se de contradição externa, insuscetível de correção via aclaratórios.

Como se sabe, o vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incompatibilidade lógica entre proposições internas do próprio julgado (contradição interna). Não se admite a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos, como a interpretação que a parte faz da lei ou de outras decisões (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. [...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Quanto à alegada
omissão
e necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 355 do STF, o julgado enfrentou a matéria de forma exauriente. Ao consignar que “
as condições climáticas adversas enfrentadas pelo candidato [...] não lhe conferem o direito de realizar nova prova física, especialmente considerando que os demais concorrentes também foram submetidos às mesmas circunstâncias
”, o Tribunal aplicou a tese vinculante justamente por entender que, não havendo falha geral da Administração (comprovada pela aprovação maciça dos demais candidatos nas mesmas condições), a reprovação do autor decorreu, inequivocamente, de insuficiência de desempenho individual.

Não há, portanto, falha na distinção, mas sim a subsunção do caso concreto à tese de que fatores externos comuns a todos os candidatos não geram direito à remarcação, recaindo o ônus do desempenho sobre a esfera pessoal do concorrente.

O que se verifica, portanto, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria constitui critério de julgamento. Caso a parte considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.